Tribunal: TJES
Processo: 5008177-90.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008177-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LANDERSON e outros (2)
RECORRIDO: RODRIGO ZANOLI FERREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008177-90.2024.8.08.0012

RECORRENTE: GIOVANI FERREGUETTI; ELCIO PIMENTEL DOS REIS

RECORRIDO: RODRIGO ZANOLI FERREIRA; LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. COMUNICAÇÃO DE CRIME. DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA PELO JUÍZO PRIMEVO. RECURSO INOMINADO PROVIDO
PARA EXCLUSÃO DOS RECORRENTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA
. SENTENÇA REFORMADA,
EM PARTE
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9267489. Contrarrazões em Id. 9267492.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9267489), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação ajuizada por RODRIGO ZANOLI FERREIRA, ora recorrido, em face de
LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN, GIOVANI FERREGUETTI e ELCIO PIMENTEL DOS REIS.

O autor, RODRIGO, relata que comprou veículo FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA MTY0277, do requerido
LANDERSON pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Entretanto, LANDERSON não era proprietário do carro, sendo esse o requerido GIOVANI, que apenas havia deixado o carro com LANDERSON para que fosse limpo.

Ou seja, LANDERSON celebrou negócio jurídico de coisa que não era de sua propriedade com o recorrido/autor da ação RODRIGO, que acreditava que a compra e venda celebrada era legítima.

Como LANDERSON, do relato dos fatos, furtou o veículo de GIOVANI, o terceiro requerido, o sr. ELCIO PIMENTEL DOS REIS, parceiro de negócios de GIOVANI, registrou Boletim de Ocorrência de furto, conforme Id. 9267210, motivo pelo qual o autor, RODRIGO foi abordado pelo cerco policial, sendo o automóvel em comento removido ao pátio credenciado do Detran, conforme Boletim de Ocorrência em Id. 9267211.

RODRIGO, autor da ação, requereu em exordial a restituição do bem móvel, ou do valor desse, bem como indenização por danos morais, com o pedido de responsabilidade solidária dos requeridos.
Dessa maneira, foi reconhecido em Sentença do r. juízo primevo (Id. 9267487), nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno solidariamente os requeridos, no prazo de 30 dias, a diligenciarem e adotarem as providências necessárias cabíveis junto aos setores competentes para fins de obterem a liberação do veículo objeto da ação (FORD/FIESTA, placa MTY0277) e promoverem a consequente devolução ao requerente, comprovando nos autos, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Condeno os requeridos, ainda, também de forma solidária, ao pagamento ao autor da importância de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data”.

Inconformados, os recorrentes interpõem seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, responsabilidade exclusiva do requerido
LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN,
visto que esse se apropriou indevidamente do veículo em questão e, logo após, repassou para o Recorrido coisa móvel que não lhe pertencia, sendo esse o único causador do dano.

Pois bem.

Em que pese o entendimento do juízo primevo, é certo que a venda de um veículo por quem não é proprietário é nula e configura venda a non domino, conforme inteligência do artigo 166 do Código Civil, uma vez que o alienante não é titular do direito que transmite a outrem.

As referidas circunstâncias tornam nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre o autor, RODRIGO ZANOLI FERREIRA e o réu,
LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN, por manifesta impossibilidade jurídica do objeto, independente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO LOCADO E NÃO DEVOLVIDO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. POSSE E PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO AO REAL TITULAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.268, § 2º, do Código Civil, não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo. 2. É absolutamente nula, por impossibilidade jurídica do objeto, a venda de bem não pertencente ao alienante (venda a non domino). Precedentes do STJ. 3.
Em caso de venda de veículo furtado, a tradição não transfere a propriedade, motivo pelo qual o real proprietário tem o direito de reavê-lo do adquirente, independentemente de boa-fé, ao qual restará a possibilidade de voltar-se contra o alienante, para haver deste a reparação dos danos decorrentes da evicção.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5721540-38.2019.8.09.0146; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023; Pág. 537)

Desse modo, evidenciada a venda a
non domino

do veículo,
deve ser o bem imediatamente restituído ao seu proprietário,
que, conforme documento de transferência de propriedade de veículo de Id. 9267209, é o Sr. GIOVANI FERREGUETTI, motivo pelo qual merece reforma a Sentença objurgada.

Cumpre destacar que, mesmo que reconhecida a nulidade do negócio jurídico,
ainda é devida a restituição por perdas e danos ao comprador enganado pelo proprietário aparente
, tendo em vista que agiu de boa-fé, ao contrário do “vendedor” que furtou o veículo, agindo de má-fé, motivo pelo qual o autor da presente ação deve ser indenizado pela parte causadora do dano, que entendo ser, única e exclusivamente, o Sr.
LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN.

Explica-se: Os recorrentes não praticaram ato ilícito, na verdade sendo vítimas do causador, inclusive não comunicaram falsamente o crime, não sendo obrigados a reparar o dano suportado pelo autor na forma do Artigo 927 do Código Civil, que deve ser compensado única e exclusivamente por danos morais e materiais pelo causador do conflito narrado, quem furtou o veículo e vendeu o bem móvel como se de sua propriedade fosse.

Portanto, merece reforma a r. Sentença objurgada, devendo ser excluída a responsabilidade dos recorrentes, nos termos do Recurso Inominado interposto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de

REFORMAR, EM PARTE, A SENTENÇA OBJURGADA
para excluir do polo passivo da demanda os Srs.
GIOVANI FERREGUETTI
e
ELCIO PIMENTEL DOS REIS,
mantendo a condenação do juízo primevo, de forma única e exclusiva em face do Sr.
LANDERSON DOS SANTOS ZARDIN
no que tange aos danos morais
e à obrigação de fazer por perdas e danos

em
favor do recorrido
.

Oficie-se o DETRAN/ES para que o veículo FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA MTY0277, localizado no pátio do Detran seja restituído para o Sr. GIOVANI FERREGUETTI, CPF: 052.904.357-27 sem o pagamento de qualquer taxa de manutenção para retirada do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)